Tribunal: STF
Processo: RE 1394704
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR EM TEMPO COMUM. ART. 40, § 4º, DA CRFB. TEMA Nº 942 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. AUTOR QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE. TEMA 942, STF. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 57).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, inc. III, e § 10, da Constituição da República. Sustenta que “o tema 942 não se aplica aos militares dos estados, conforme jurisprudência já consolidada deste Eg. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 61, p. 5).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida afirma que “é fato notório que a atividade de policial é reconhecida e considerada como perigosa e insalubre, para tanto é que os policiais recebem RETP (regime especial de trabalho policial), que impõem ao policial estar constantemente em serviço, ou seja 24 horas a serviço da corporação”, e que, “a Lei Complementar 776/1994 considerou a atividade de policial, independentemente de qualquer Laudo Técnico, Perigosa e Insalubre” (e-doc. 64, p. 3-4).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece provimento.



    5. Da leitura do acórdão recorrido, colho a seguinte fundamentação:



    “O C. Supremo Tribunal Federal, em 31.08.2020, julgou o mérito do Tema 942, de Repercussão Geral, entendendo que até a edição da EC 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele classificado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, devem ser aplicadas as normas do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei nº 8.213/1991, para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria, e fixou a seguinte tese:



    (...)



    Dessa forma, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula Vinculante 33, segundo o qual: (...)



    Considerando que a atividade exercida na função de policial militar é insalubre, conforme reconhecido pela própria Secretaria da Segurança Pública, o apelado faz jus à conversão do tempo de serviço especial para tempo comum, para fins previdenciários.” (e-doc. 57, p. 2-3).



    6. O acórdão recorrido está em desarmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema, já consolidada no sentido da constitucionalidade da diferença de tratamento conferido pelo legislador a servidores civis e militares, decorrente dos regramentos específicos, tendo em vista a natureza das funções a serem exercidas. Assim, as disposições pertinentes aos militares estão previstas nos arts. 42 e 142 do Texto Constitucional, salvo outras que lhe sejam expressamente estendidas. Ou seja, nos termos do art. 40 da CRFB, naquilo que não for expressamente indicado como a alcançar os militares, permanece como regramento apenas para os servidores civis.



    7. É o que ocorre com o inc. III do § 4º do art. 40 da CRFB que, por ser a base do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante e da tese firmada no Tema RG nº 942, torna estes inaplicáveis também ao caso.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.4.2013.



     O art. 42, § 1º, da Carta Política registrou as normas constitucionais aplicáveis aos militares, dentre as quais não se inclui o art. 40, § 4º, da Lei Maior. Precedentes.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 776.336-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2014, p. 20/08/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 902.124-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2015, p. 17/11/2015).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.434.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 19/07/2023; grifos nossos).



    9. No mesmo sentido são as decisão monocráticas proferidas no: ARE nº 1.466.309/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/11/2023, p. 30/11/2023; RE nº 1.386.288/SP, de minha relatoria, j. 22/11/2023, p. 23/11/2023; ARE nº 1.458.970/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023; e RE nº 1.428.359/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/08/2023, p. 28/08/2023; ARE nº 1.455.315/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/10/2023, p. 03/10/2023; e RE nº 1.366.515/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/04/2022, p. 11/04/2022, dentre outros.



    10. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, como entender de direito, afastando-se a aplicação do Tema RG nº 942. Invertidos os ônus de sucumbência e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator